Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc. Considerando que já foi expedido alvará de levantamento para transferência dos valores bloqueados e depositados em conta judicial para conta de titularidade do Fundo da Procuradoria-Geral do DF – PRÓ-JURIDICO (Id 24119187 - Pág. 1), manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de cinco dias, acerca da satisfação da obrigação, porquanto constitui causa de extinção da execução. I. Brasília, 11 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator